Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-59.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000719-59.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), DILMA NASCIMENTO ALVES - CPF: 427.778.281-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000719-59.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o 1000719-59.2025.8.11.9005

Agravante:
Dilma Nascimento Alves.

Agravados:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS QUE ESGOTEM O OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por pensionista que requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos relativos ao Imposto de Renda sobre seus proventos, sob a alegação de ser portadora de cardiopatia grave. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a suspensão dos descontos relativos ao Imposto de Renda sobre proventos de pensão percebidos por pessoa acometida por moléstia grave, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

4.

A agravante não comprova, de forma documental e inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela, especialmente a presença de laudos ou pareceres técnicos que atestem de maneira conclusiva a condição de cardiopatia grave e seu nexo com os proventos recebidos.

5.

A ausência de elementos probatórios robustos impede o acolhimento da tutela de urgência, sendo necessária a formação de contraditório e eventual dilação probatória para análise aprofundada da matéria.

6.

O deferimento da medida liminar pretendida esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo artigo 1o da Lei no 9.494/1997 e pelo artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, notadamente quando ausentes os requisitos de excepcionalidade e de prova incontroversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para isenção de Imposto de Renda sobre proventos de pensão exige prova documental robusta e inequívoca da moléstia grave e do nexo com os proventos recebidos.

2.

É vedada a concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação proposta contra a Fazenda Pública, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

3.

A ausência de perigo da demora e de probabilidade do direito impede a concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 300 e 311; Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV; Lei no 9.494/1997, artigo 1o; Lei no 8.437/1992, artigo 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1023968-25.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/02/2025; TJMT, Agravo no 1004939-28.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/08/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000719-59.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o 1000719-59.2025.8.11.9005

Agravante:
Dilma Nascimento Alves.

Agravados:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Dilma Nascimento Alves.

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

1o Juizado Especial de Sinop-MT.

Decisão agravada:
(processo n.o 1006773-45.2025.8.11.0015 -Id.
188981799
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela suspensão dos descontos a título de imposto de renda sobre os seus proventos de pensão.

Decisão - Liminar (
Id.

283420857
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Informações do juízo
(Id. 286024897): informa que indeferiu o pedido de antecipação de tutela por esgotar o objeto da demanda
.

Contrarrazões
não apresentadas
.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 296212367, por via da qual declina de emitir parecer de mérito, por inexistir qualquer circunstância que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000719-59.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o 1000719-59.2025.8.11.9005

Agravante:
Dilma Nascimento Alves.

Agravados:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dilma Nascimento Alves, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1006773-45.2025.8.11.0015, em trâmite no 1o Juizado Especial de Sinop-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão dos descontos a título de imposto de renda sobre os proventos de pensão da parte agravante.

A agravante sustenta que é portadora de Cardiopatia Grave decorrente de uma grave lesão de tronco da coronária esquerda, bem como lesão de artéria coronária direita e, em razão disso, alega possuir direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos.

Diante desses fatos, ajuizou a demanda de origem, pugnando, liminarmente, pela suspensão dos descontos, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito.

Considerando o indeferimento da medida liminar na ação de origem, interpôs o presente recurso, requerendo o deferimento da medida postulada no primeiro grau, no sentido de suspender os descontos acima mencionados.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que as alegações da parte agravante estão fundadas em informações unilaterais, sem nenhuma comprovação que comprove, no caso concreto, indene de dúvidas, a probabilidade do direito.

Ademais, conforme bem consignado pelo magistrado
a quo
ao indeferir o pedido liminar postulado pela ora agravante, a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento, tendo em vista que, em juízo de cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, sendo que os argumentos da autora exigem prévio contraditório para aquilatar maiores informações sobre as nuances do processo.

Portanto,
há necessidade de verificação mais acurada dos fatos, o que desautoriza a concessão da medida, porquanto não há probabilidade do direito invocado, em âmbito de cognição sumária, sendo necessário que se aguarde a apreciação de eventual ampliação probatória.

Além disso, no presente caso, não foi comprovado o perigo da demora a justificar o provimento antecipado.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA . TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência em ação declaratória c/c repetição de indébito, que buscava a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão das tutelas de evidência e de urgência, referentes ao pedido de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria por invalidez, supostamente concedida em razão de acidente de trabalho, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 .

III. Razões de decidir

3. A tutela de evidência, nos termos do art. 311, incisos II e IV, do CPC, requer que as alegações de fato estejam comprovadas documentalmente e que exista tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou que a petição inicial esteja instruída com provas inequívocas e incontroversas .

4. Já a tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5 . O reconhecimento de isenção tributária nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, exige documentação robusta e inquestionável, especialmente quanto ao nexo causal entre o acidente de trabalho e a aposentadoria . No caso, os laudos médicos apresentados não comprovam de forma clara e conclusiva que a aposentadoria por invalidez decorreu exclusivamente de acidente em serviço, inexistindo os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos pretendidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido .

Tese de julgamento: "A concessão de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 exige prova documental clara e suficiente sobre a origem do benefício de aposentadoria por invalidez em acidente de trabalho, sendo inviável a antecipação de tutela em caso de controvérsia jurídica relevante ."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; PCC, artes . 300 e 311.

Jurisprudência relevante: TJ-MS, Agravo de Instrumento n. 4000042-34.2023 .8.12.9000, Rel. Des . Paulo Alberto de Oliveira, j. 23.03.2023; TJ-GO, Agravo de Instrumento n . 54463949020248090051, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. (s/dados) .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239682520248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

Ademais,
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, torna-se temerária a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada por laudo unilateral elaborado pelo Agravante, ante a necessidade de dilação probatória.

(TJ-MT - AGR: 10049392820208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)”.

Por derradeiro,
consigne-se que o pedido liminar requerido é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita, conclui-se que o pleito de antecipação da tutela feito na demanda de origem deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1o, da lei n.o 9.494/97 e art. 1o, § 3o, da lei n.o 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo juízo
a quo
está escorreito.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 28/07/2025